Tribunal: TJDFT
Processo: 0733622-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733622-25.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RITO ESPECIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FATOS COM POTENCIAL PARA MODIFICAR OU EXTINGUIR A OBRIGAÇÃO. PERDA DA NATUREZA SIMPLIFICADA. PROCEDIMENTO COMUM. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação monitória é procedimento de rito especial que visa a rápida formação de um título executivo, um 'tertium genus' entre a execução e a ação ordinária. Sua utilização se dá quando o credor possui um documento escrito que comprove a existência de dívida, mas sem força executiva. Caso a suposta dívida demande dilação probatória ou sejam apresentados pelo requerido fatos suficientemente sólidos e com potencial para modificar ou extinguir a obrigação, a ação monitória perde sua natureza simplificada e ágil e a lide passa a necessitar de produção de provas além do que aparentemente consta no documento escrito. Em tais casos, a ação monitória não é a via adequada, devendo a lide ser solucionada no procedimento comum. 2. Recurso desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e § 2o, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando, em síntese, ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão deixou de se manifestar acerca questões pertinentes ao deslinde da controvérsia; b) artigos 700, caput, §§ 1o e 5o, do CPC, 884, do Código Civil e 149, da Lei 14.133/2021, sob o fundamento de que a ação monitória veio devidamente aparelhada com prova escrita documentada, produzida antecipadamente, especialmente os e-mails trocados pelas partes, em que o recorrido autoriza a emissão das notas fiscais por ele nunca pagas. Assim, a irregularidade na sua contratação, conforme apontada pelo ora recorrido, não seria idônea para afastar o cabimento da monitória. Argumenta, ainda que não lhe foi oportunizado momento processual oportuno para a produção de provas e, também, que a referida contratação irregular não impede o pagamento, uma vez que foi honrada a obrigação. Colaciona julgados do STJ e dos TJSP e TJPI, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigo 85, § 8o, do CPC, defendendo que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, uma vez que a extinção do feito “não produziu qualquer proveito econômico ao recorrido”, pois não declarou inexistência de obrigação e tampouco afastou o crédito representado no instrumento celebrado entre as partes. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 700, caput, §§ 1o e 5o, do CPC, 884, do Código Civil e 149, da Lei 14.133/2021, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029